Tribunal: TJES
Processo: 5019964-55.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019964-55.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WANDER FERNANDES ALBERTINO

AGRAVADO: FUNDACAO RENOVA e outros (3)

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS AFASTANDO A DECLARAÇÃO DE POBREZA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor em ação de indenização movida contra as agravadas. O agravante sustentou que a decisão violou o art. 99, § 3º, do CPC, ao exigir documentos adicionais sem a existência de elementos nos autos que infirmassem sua declaração de hipossuficiência, impondo-lhe ônus probatório prematuro e desproporcional, com consequente violação ao princípio do acesso à justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em determinar se é válida a exigência judicial de apresentação de documentos complementares para comprovação da hipossuficiência financeira quando inexistem elementos nos autos que afastem a presunção de veracidade da declaração de pobreza firmada por pessoa natural.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A concessão da gratuidade de justiça depende da demonstração de que a parte não possui condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, não se exigindo miserabilidade extrema.

O art. 99, § 3º, do CPC estabelece presunção relativa de veracidade quanto à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, permitindo ao magistrado exigir comprovação apenas se houver elementos nos autos que contradigam tal declaração.

O art. 99, §2º, do CPC impõe ao juiz o dever de oportunizar à parte a comprovação dos pressupostos legais antes de indeferir o pedido, garantindo contraditório e ampla defesa.

No caso concreto, o juízo de origem indeferiu o benefício sem indicar elementos concretos nos autos que afastassem a presunção de veracidade da declaração firmada, nem oportunizou ao agravante apresentar comprovação adicional, em afronta aos dispositivos legais e princípios constitucionais aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §3º, do CPC.

A exigência de documentos complementares para concessão da gratuidade de justiça somente é válida se houver nos autos elementos que contradigam a declaração apresentada.

Antes de indeferir o pedido, o magistrado deve oportunizar à parte requerente a comprovação dos pressupostos legais, conforme o art. 99, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, §§ 2º e 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5019964-55.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: WANDER FERNANDES ALBERTINO.

AGRAVADOS: FUNDAÇÃO RENOVA, BHP BILLITON BRASIL LTDA., VALE S. A. E SAMARCO MINERAÇÃO S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Insurgiu-se o agravante contra respeitável decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por ele nos autos da ação de indenização que ajuizou contra as agravadas.

Nas razões do recurso alegou o agravante, em síntese, que 1) “a decisão recorrida, ao exigir do autor a apresentação de documentos adicionais para comprovação de sua hipossuficiência financeira, contraria frontalmente o princípio da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, consagrado pelo Art. 99, §3º do Código de Processo Civil”; 2) “a exigência de comprovação extensiva e prévia da condição de hipossuficiência pelo juízo a quo impõe ao autor um ônus probatório desproporcional e prematuro, desconsiderando a presunção legal de veracidade de sua declaração”; e 3) “a exigência de documentos adicionais para comprovação da hipossuficiência, sem evidências concretas de capacidade financeira do autor, viola o princípio do acesso à justiça, configurando uma barreira inconstitucional que pode impedir o exercício do direito de ação, essencial para a garantia dos direitos fundamentais do cidadão”.

O recurso deve ser provido.

A concessão do benefício da gratuidade de justiça funda-se na real necessidade do postulante em não suportar os encargos financeiros do processo. A insuficiência de recursos, para fins de gratuidade de justiça, não se confunde necessariamente com miserabilidade extrema, mas sim com a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem comprometer o sustento próprio e de sua família.

O Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 99, §3º, preconiza que "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Este dispositivo estabelece uma presunção
juris tantum
, ou seja, relativa, de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte interessada. A finalidade dessa presunção é facilitar o acesso à justiça, dispensando a produção imediata de provas complexas e burocráticas no momento do ajuizamento da demanda ou da interposição do recurso.

O artigo 99, §2º, do Código de Processo Civil dispõe que "O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos."

Este dispositivo estabelece um verdadeiro poder-dever ao magistrado. Não basta que o juiz duvide da alegada hipossuficiência, é preciso que existam elementos nos autos que afastem a presunção de veracidade da declaração ou que justifiquem a necessidade de uma comprovação mais robusta. Mais importante ainda, a norma impõe que, antes de indeferir, o juiz deve oportunizar à parte a comprovação dos pressupostos. Tal providência garante o contraditório e a ampla defesa, elementos basilares do processo civil, permitindo que o requerente demonstre efetivamente sua situação financeira.

No caso, ao indeferir a gratuidade de justiça, o ilustre magistrado singular não se manifestou sobre quais seriam os elementos nos autos que evidenciam a falta dos pressupostos legais que autorizassem o indeferimento sem a concessão de uma nova oportunidade para comprovação. A mera ausência de documentos adicionais, por si só, sem que houvesse nos autos indícios ou informações que contradissessem a declaração de pobreza, não se mostra suficiente para o indeferimento do benefício.

E compulsando os autos não há elementos que infirmem a declaração de pobreza feita pelo agravante.

Posto isso, dou provimento ao recurso para deferir ao agravante o benefício da assistência judiciária gratuita no pn. 50119964-55.2024.8.08.0000.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez